Tribunal: TJSP
Processo: 0021867-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que extinguiu a execução, porém, restou corrigido o erro material de ofício para afastar a extinção, em razão da existência de valores pagos a maior à parte exequente, ora apelada – Recurso de apelação da executada pretendendo a extinção do incidente em razão da caução realizada em 2008, com a devolução de todo o valor levantado – Impossibilidade – A r.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que extinguiu a execução, porém, restou corrigido o erro material de ofício para afastar a extinção, em razão da existência de valores pagos a maior à parte exequente, ora apelada – Recurso de apelação da executada pretendendo a extinção do incidente em razão da caução realizada em 2008, com a devolução de todo o valor levantado – Impossibilidade – A r. decisão atacada restou integrada pela correção feita de ofício, afastando de forma expressa a extinção da execução - Pronunciamento que constitui natureza de decisão interlocutória e desafia agravo de instrumento, porquanto não extinta a execução - Inteligência do artigo 203, §§ 1o e 2o, do CPC - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, vez que interposição de apelação na hipótese constitui erro grosseiro - Jurisprudência deste E. Tribunal e do STJ – Ausência de reconhecimento de litigância de má-fé da recorrente, nos termos pretendidos em contrarrazões, por não preenchimento dos requisitos dos artigo 80 e 77 do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021867-50.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, é apelado COSTA SCHEIDEGGER E
ASSOCIADOS SC LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021867-50.2017.8.26.0100 -Voto no 17391 - SRF
2
Apelação Cível no 0021867-50.2017.8.26.0100
Apelante: Fundação Getulio Vargas
Apelado: Costa Scheidegger e Associados Sc Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 17391
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que extinguiu a
execução, porém, restou corrigido o erro material de ofício para
afastar a extinção, em razão da existência de valores pagos a maior
à parte exequente, ora apelada Recurso de apelação da executada
pretendendo a extinção do incidente em razão da caução realizada
em 2008, com a devolução de todo o valor levantado

Impossibilidade
A r. decisão atacada restou integrada pela
correção feita de ofício, afastando de forma expressa a extinção da
execução - Pronunciamento que constitui natureza de decisão
interlocutória e desafia agravo de instrumento, porquanto não
extinta a execução - Inteligência do artigo 203, §§ 1o e 2o, do CPC -
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
vez que interposição de apelação na hipótese constitui erro grosseiro
- Jurisprudência deste E. Tribunal e do STJ
Ausência de
reconhecimento de litigância de má-fé da recorrente, nos termos
pretendidos em contrarrazões, por não preenchimento dos
requisitos dos artigo 80 e 77 do CPC Recurso não conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021867-50.2017.8.26.0100 -Voto no 17391 - SRF
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 477 proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 6a Vara do Foro Central Cível, Dra. Tatiana
Federighi Sabá, que julgou extinta a execução, com fundamento no artigo
924, II do CPC.
Foram opostos embargos declaratórios (fls. 479/487),
sendo corrigido o erro material para afastar a extinção do processo (fls.
496/498).
Recorre a executada pretendendo a reforma do julgado,
trazendo argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso bem processado (fls. 513/521) e respondido (fls.
546/509).
Complemento do preparo recursal às fls. 811/815.
Manifestação das partes às fls. 770/775, 778/778, 780/781,
783/803 e 809.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença apresentado pela
apelada, pretendendo em síntese o recebimento da quantia de R$
136.904,96.
Emenda à inicial (fls. 73/77).
Em impugnação a executada sustenta excesso de
execução em razão dos honorários calculados de forma equivocada, bem
como a ausência de comprovação do desembolso das despesas.
Manifestação da exequente às fls. 136/158.
Decisão de fls. 188/189 determinou a penhora do valor
incontroverso, determinando a remessa dos autos ao contador judicial.
Havendo bloqueio de numerário, a parte exequente
requereu expedição do mandado de levantamento (fls. 200/203), o que foi
deferido (fls. 230).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021867-50.2017.8.26.0100 -Voto no 17391 - SRF
4
O cálculo da contadoria apurou saldo remanescente devido
no valor de R$ 608,14 (fls. 273).
A exequente requereu incidência de multa de 10% e a
fixação de honorários advocatícios. A executada por sua vez requereu a
procedência parcial da impugnação, já que reconhecido o excesso de R$
5.841,52 nos cálculos da exequente, requerendo prazo de 15 dias para o
depósito do valor remanescente apurado.
A exequente requereu incidênca da multa de 10%,
honorários advocatícios e litigância de má-fé (fls. 269/303).
A r. decisão de fls. 304/306 homologou os cálculos
apresentados pela contadoria, vez que restou apurado um excesso na
quantia de R$ 5.841,52, julgando parcialmente procedente a impugnação
apresentada. Em face desta decisão foram opostos embargos
declaratórios pela executada, ora recorrente (fls. 311/317), os quais foram
rejeitados (fls. 325/326).
A executada peticionou nos autos chamando o feito a
ordem, em razão da caução do juízo na fase de conhecimento, desde o ano
de 2008 (fls. 329/334).
Decisão de fls. 403 determinou o levantamento do saldo
existente no processo principal à exequente, com posterior apresentação
de planilha de cálculo do saldo remanescente.
Após o levantamento da quantia, a exequente manifestou-
se nos autos para extinção do feito, diante da satisfação da obrigação (fls.
476).
Ato contínuo sobreveio r. sentença singular que julgou
extinta a execução, com fudamento no artigo 924, II do CPC.
Foram opostos embargos declaratórios pela executada (fls.
479/487), sendo corrigido o erro material para afastar a extinção do
processo (fls. 496/498).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021867-50.2017.8.26.0100 -Voto no 17391 - SRF
5
Recorre a executada alegando em síntese a necessária
extinção do incidente, nos termos do artigo 485 do CPC, uma vez que o
juízo foi caucionado em 2008, ignorando a apelada a caução realizada,
preferindo ingressar com o cumprimento de sentença o que não se pode
admitir. Entende pelo provimento do recurso com a devolução de todo o
valor levantado pela recorrida.
O recurso não comporta conhecimento.
Na hipótese dos autos a r. sentença singular extinguiu o
cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II do CPC (fls. 477),
porém, ao ser interposto os embargos declartórios pela executada, ora
apelante, houve a devida correção do erro material para afastar a extinção
do processo.
Transcreve-se por oportuno o trecho da r. decisão que
integra a sentença singular (fls. 496/498):
“[...]
Nada obstante a rejeição dos embargos declaratórios, imperiosa a
reconsideração da sentença de fls. 477, diante da existência de erro
material.
A propósito, chamo o feito a ordem, sendo incabível, por ora, a
extinção do processo, tendo em vista a existência de valores pagos
a maior em favor da parte exequente.
Anoto que o o erro material é possível de ser corrigido a qualquer
tempo e inclusive de ofício pelo juízo, não havendo que se falar em
preclusão.
Melhor compulsando os autos, verifico que foi efetuada a liberação
ao exequente de percentual que havia sido caucionado pela
executada na fase de conhecimento, em montante superior ao
débito, de forma a acarretar o seu enriquecimento ilícito.
Isto porque a decisão de fls. 403 equivocadamente determinou o
levantamento de todo o montante existente nos autos em favor da
exequente, uma vez que não verificou que o montante de R$
130.506,71 já havia sido bloqueado e a ela liberado, remanescendo
tão só o saldo de R$ 26.820,82 (apontado pela própria exequente
em suas petições).
Em seguida, após pesquisa do saldo existente, sem nova remessa
dos autos à conclusão, o valor R$ 64.123,70, atualizado até
dezembro de 2018, foi levantado para o exequente.
Portanto, indiscutível o equívoco do levantamento efetuado,
devendo o exequente ser intimado para efetuar a devolução da
quantia a maior paga, evitando-se assim, a perpetuação do seu
enriquecimento ilícito.
Assim, Intime-se o exequente, na pessoa do seu patrono, para que
transfira para a conta à disposição deste Juízo o saldo que não lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021867-50.2017.8.26.0100 -Voto no 17391 - SRF
6
é devido, qual seja, o montante de R$ 37.302,88 (trinta e sete mil,
trezentos e dois reais e oitenta e oito centavos), no prazo de 5
(cinco) dias.
Intime-se.” (g.n.).
Desta feita, como bem ponderado na r. decisão singular,
houve a correção do erro material, que afastou de forma expressa a
extinção do feito e, assim, pela sistemática processual vigente, aludida
decisão tem natureza jurídica de decisão interlocutória, nos termos do art.
203, §2o do CPC/15.
Assim, o recurso cabível contra tal decisão que não
extingue a execução é o Agravo de Instrumento, consoante art. 1.015, § 1o
do CPC/15.
Dessa forma, diante do evidente erro grosseiro na
interposição do apelo, não há que se cogitar da aplicação do princípio da
fungibilidade dos recursos, razão pela qual inviável se apresenta o
conhecimento do recurso interposto.
Sobre o tema, a doutrina leciona que:
“A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo
de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso
em que caberá apelação. (...) Observe-se, contudo, que a
eliminação de parte da execução por exemplo, pela redução do
valor executado não tem o efeito de extinguir a execução, devendo
o ato judicial ser considerado aí como uma decisão interlocutória,
recorrível por agravo de instrumento” ('in' Novo Código de
Processo Civil Comentado, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart, Daniel Mitidiero, RT, 3a ed., pág. 659, comentários ao art.
525).

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E
COLETA DE ESGOTO - Ação declaratória c/c repetição de indébito,
ora em fase de cumprimento de sentença - Excesso de execução -
Impugnação acolhida, reconhecendo-se como devido o valor
apontado pela executada/impugnante - Interposição de recurso de
Apelação - Impossibilidade de conhecimento do recurso - A
decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença,
porém não julga extinta a execução, tem natureza jurídica de
decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o do CPC/15 - O
recurso cabível contra tal decisão é o Agravo de Instrumento,
consoante art. 1.015, § 1o do CPC/15 - Erro grosseiro - Recurso não
conhecido.” (TJSP; Apelação Cível 0036826-47.2018.8.26.0114;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021867-50.2017.8.26.0100 -Voto no 17391 - SRF
7
Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 31a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ACOLHIMENTO PARCIAL DA
IMPUGNAÇÃO EXECUÇÃO NÃO EXTINTA INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA
OBJETIVA
FUNGIBILIDADE RECURSAL COM NÃO APLICAR -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0029792-55.2017.8.26.0405; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro:
05/02/2020).
“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Pronunciamento que constitui decisão interlocutória e desafia
agravo de instrumento, porquanto não extinta a execução.
Inteligência do artigo 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Impossibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, vez que
interposição de apelação na hipótese constitui erro grosseiro.
Jurisprudência deste E. Tribunal. Recurso não conhecido.” (TJSP;
Apelação Cível 1004310-62.2018.8.26.0176; Relator (a): J.B. Paula
Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Embu das Artes - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/12/2019;
Data de Registro: 17/12/2019).
E o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o
entendimento no sentido de ser cabível o recurso de apelação somente
quando houver a extinção do feito, o que não ocorreu na hipótese dos
autos, não se aplicando dessa forma, o princípio da fungibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ.
PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO
CABÍVEL. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/1973 [920, III, E 1.009 DO
CPC/2015].
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA DO ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o
recurso cabível contra decisão extintiva da execução é a apelação,
e não o agravo de instrumento, à luz do art. 475-M, § 3o, do
CPC/1973 [920, III, e 1.009 do CPC/2015]. Ademais, salienta-se
que a interposição de agravo de instrumento caracteriza erro
grosseiro e não permite a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida
objetiva” (STJ - REsp 1797470 / PR
Relator Ministro Herman

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021867-50.2017.8.26.0100 -Voto no 17391 - SRF
8
Benjamin Dje: 21/05/2019).
Dessa forma, resta pela impossibilidade de se conhecer o
recurso, diante da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, em razão
do evidente erro grosseiro.
Por fim, deve-se ponderar que não se evidencia nos autos
a aplicação das penalidades de litigância de má-fé ao recorrente, como
pretende a recorrida em suas contrarrazões (fls. 609), por ausência do
preenchimento dos requisitos do artigo 80 e 77 ambos do NCPC.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator